Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705720-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MATIAS IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DARLA VASCONCELOS DE AMORIM DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR